Tribunal: TJMT
Processo: 1085265-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085265-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMYLA PILAR BICALHO DA SILVA - CPF: 034.470.531-51 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GABRIEL GIOTTO MACHADO - CPF: 734.148.241-91 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1085265-93.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorridos:
KAMYLA PILAR BICALHO DA SILVA e GABRIEL GIOTTO MACHADO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF). REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO OFERECIDA EM VOO POSTERIOR SE MOSTROU INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE “QUESTÕES OPERACIONAIS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

RESTITUIÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores relatam ter planejado viagem de lua de mel com destino a Maceió/AL, com embarque previsto para as 5h do dia 13/12/2025, saindo de Cuiabá/MT. Sustentam, contudo, que o trecho de ida foi cancelado pela requerida, sob a alegação genérica de “questões operacionais”.

4.

Aduzem, ainda, que a alternativa de reacomodação oferecida para três dias após a data originalmente prevista tornaria a viagem inviável, tendo em vista que dispunham de apenas 8 (oito) dias corridos de licença após o casamento.

5.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.397,29 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais.

6.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o cancelamento decorreu de motivo de força maior, apto a afastar sua responsabilidade. Ao final, impugna a configuração dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

7.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando a falha na prestação do serviço e a gravidade dos prejuízos experimentados.

8.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo contratado pelos autores, bem como à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

9.

Os Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95, orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com vistas à obtenção de solução justa e efetiva para o litígio.

10.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT–Maceió/AL, com a finalidade de usufruir de viagem de lua de mel. Ocorre que o voo de ida foi cancelado pela recorrente sob a justificativa genérica de “questões operacionais” (ID 350712384).

11.

A alegada possibilidade de reacomodação em voo programado para três dias depois, sustentada na petição inicial e não impugnada de forma eficaz pela parte requerida, revela-se, no caso concreto, manifestamente inviável.
Isso porque a viagem foi cuidadosamente planejada para coincidir com o período de licença destinado à lua de mel, havendo, inclusive, hospedagem previamente contratada em Maceió e retorno já agendado para o dia 18 de dezembro
, circunstâncias que inviabilizavam qualquer alteração substancial no itinerário originariamente traçado.

12.

A alegação de “problemas operacionais” não se presta a caracterizar caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da empresa transportadora. Cuida-se, em verdade, de fortuito interno, isto é, de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela companhia aérea. A gestão da malha aérea, a manutenção das aeronaves e a organização da tripulação constituem ônus próprios da atividade empresarial, de modo que eventuais falhas nesses processos configuram defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

13.

Nesse contexto, o dano material reconhecido na sentença deve ser mantido.
Os autores comprovaram os prejuízos financeiros diretamente decorrentes do cancelamento do voo, consubstanciados nos valores despendidos com hospedagem previamente reservada (IDs 350712390 e 350712392), bem como no montante relativo à aquisição das passagens aéreas. O ressarcimento de tais valores impõe-se como medida necessária à recomposição integral do patrimônio lesado.

14.

No tocante aos danos morais, sua configuração também se mostra inequívoca
. Os transtornos suportados pelos recorridos extrapolam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.
A hipótese versa sobre a frustração de evento singular, revestido de especial significado afetivo e planejado com antecedência: a viagem de lua de mel.
A angústia, o estresse e a incerteza vivenciados, somados à frustração de ver inviabilizado momento tão relevante em razão da falha na prestação do serviço, configuram abalo moral indenizável.

15.

Todavia, no que se refere ao montante arbitrado a esse título, entendo que a sentença merece parcial reforma
.

16.

A fixação da indenização por dano moral deve observar dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta, sempre em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

17.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
mostra-se mais adequado e proporcional à extensão do dano, sem ensejar quantia excessiva.

18.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. NOTIFICAÇÃO EM TEMPO INFERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE
IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS POR ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS VÍTIMAS E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de alteração unilateral de voo. Sentença de parcial procedência que, ao constatar a existência de falha na prestação de serviços, condenou a empresa aérea ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.748,07 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos) e danos morais, fixados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Recurso exclusivo da companhia aérea, que alega sua ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, afirma que não praticou ato ilícito passível de indenização, porquanto a alteração decorreu de alteração de malha aérea.

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa aérea era a responsável por operar o voo adquirido pelo consumido de modo que é inegável a relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes.

4. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A alteração fora desses parâmetros caracteriza conduta ilícita. No caso, como bem destacado pelo juízo singular “Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a cópia do e-mail juntado no ID 110884184, nota-se que a alteração de horário foi informada a parte reclamante apenas com 48 horas de antecedência”.

5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária não comprovada é incapaz de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea.

6. O cancelamento unilateral do voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. No caso, o cancelamento unilateral e oferta de realocação em aeronave que só decolaria dali 03 três dias, quando outras empresas possuíam voos similares ao adquirido, a permitir embarque próximo, além de custo de táxi decorrente do retorno do aeroporto, somado ao dispêndio imprevisto com a aquisição de novas passagens aéreas para não frustrar as datas de viagem pré-programadas, configura o dano moral.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado com base na capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para a reparação do dano moral.

8. Diante da comprovação do valor pago por novas passagens e despesas de táxi, é devida a restituição dos danos materiais.

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator. (N.U 1008893-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

19.

Assim, a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto.

20.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada um dos autores, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

21.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026